Tribunal: TJBA
Processo: 8039756-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039756-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA

Advogado(s)
:
SHIRLEI SARACENE

AGRAVADO: ELIS REBOUCAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO REFORMADA EM GRAU DE RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de tutela de urgência, determinou o bloqueio judicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas contas da Recorrente, a título de medida coercitiva atípica, em razão de suposto descumprimento de ordem para reconhecimento de especialidade médica e emissão de titulação em favor da Recorrida.

A revogação da liminar que ensejou a aplicação da
astreinte
suprime o objeto do presente recurso.

Agravo de instrumento prejudicado.

Igualmente prejudicado o agravo interno atrelado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039756-88.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Divergência – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça